Tribunal: STF
Processo: RE 1594808
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário 1.594.808 Alagoas

Relator
:
Min. André Mendonça
Recte.(s)
:
J.c.p.f.
Adv.(a/s)
:
Maycon Mauricio Lima Silva
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado de Alagoas
Adv.(a/s)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de Alagoas

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no julgamento de embargos infringentes e de nulidade, cuja ementa se segue:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes opostos em face de acórdão da Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a sentença condenatória. O embargante pleiteia a prevalência do voto vencido, que defendia sua absolvição por ausência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do embargante, frente à alegação de insuficiência de provas materiais e à divergência apresentada no voto vencido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 156 do Código de Processo Penal estabelece que a prova incumbe a quem a alega, impondo ao Ministério Público a demonstração da materialidade e autoria do delito, e à defesa a comprovação de causas excludentes ou modificativas da responsabilidade penal.
4. Em crimes sexuais, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à especial relevância do depoimento da vítima, desde que firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios, diante da natureza sigilosa e frequentemente sem testemunhas desses delitos.
5. No caso concreto, os relatos da vítima mostraram-se consistentes e foram reforçados por: (a) depoimentos de familiares que confirmaram mudanças comportamentais e os relatos de abuso; (b) relatório da instituição escolar com registro de crises emocionais e faltas frequentes; (c) documentação do Conselho Tutelar contendo as primeiras providências; e (d) ausência de versão defensiva plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 46, p. 1-2).

2. Embargos de declaração protocolados na sequência foram rejeitados (e-doc. 69)

3. Nas razões do extraordinário (e-doc. 73),  o recorrente sustenta que sua condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) afrontou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, LIV e LVII da CF). Afirma que o reconhecimento pessoal realizado pela tia da vítima desrespeitou as formalidades do art. 226 do CPP. Defende que não existem provas suficientes de autoria, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, II e VI, do CPP. 

4. O recurso foi inadmitido em razão da deficiência da fundamentação. Em seguida, o Ministro Presidente desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema nº 660 da sistemática de repercussão geral. (e-doc. 31)

5. O Tribunal a quo, por sua vez, entendeu que o caso se amolda ao Tema nº 1.380 do ementário da repercussão geral, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte. (e-doc. 89)

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não comporta seguimento.

6.  No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo tampouco dos embargos infringentes protocolados na sequência. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, O Tribunal de origem assentou que a matéria não foi suscitada anteriormente. Nesses casos, esta Corte tem compreendido que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. 

7. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

8. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

9. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
10. No caso dos autos, no entanto, as supostas ofensas ao devido processo legal e à presunção de inocência em decorrência da irregularidade do reconhecimento pessoal do recorrente não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

11. Além disso, consideradas as alegações de insuficiência probatória e descumprimento das diretrizes voltadas à realização do reconhecimento pessoal, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2012, p. 23/11/2012; grifos acrescidos),

“AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 143.0623-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 129.7334-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 21/01/2021; grifos acrescidos).
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator